Tribunal: CARF
Processo: 13884.722271/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-22

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.722271/2012-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.193 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO
RETIFICADORA. RENOVAÇÃO DO PRAZO.
O prazo estabelecido no § 5° do art. 74 da Lei 9.430/96 para o fisco homologar
a compensação é de cinco anos contados da data do envio da declaração de
compensação, prazo este que é renovado em caso de apresentação espontânea
de nova declaração.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA DE IRPJ. HOMOLOGAÇÃO DE
CSLL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA
PARA IGUALDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO.
Mesmo que comprovado o equívoco em homologação de CSLL, este não tem
o condão de fazer alterar não homologação realizada adequadamente em IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo, Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Iágaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.722271/2012-13
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.193 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.722271/2012-13

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 273-289 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão da DRJ/FNS (fls. 259-266), por meio do qual o referido órgão julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls. 69-76 e docs. anexos) apresentada pelo
Contribuinte, de forma a não reconhecer o direito creditório pleiteado.

I.
PER/DCOMP, Manifestação de Inconformidade e DRJ
2. Em virtude da descrição minuciosa dos acontecimentos, bem com por
economia e celeridade processual, transcreve-se o Relatório apresentado no Acórdão da DRJ, às
fls. 442-445.

Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta pela Contribuinte acima
identificada contra o Despacho Decisório SEORT/SJC no 587, de fls. 42 e 43, exarado
em 27/08/2012 pela Autoridade Competente da DRF/São José dos Campos/SP.
A referida Decisão corresponde ao resultado da análise do direito creditório com
valor original de R$ 1.166.585,41, referente ao saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2007, demonstrado pela Interessada no PER/DComp no 28985.37748.
060712.1.7.02-7085, retificador do PER/DComp no 35344.62405.040708.1.7.02-8965.
Do valor pleiteado, não foi reconhecida apenas a parcela de R$ 12.516,42. A
glosa, referente a estimativas compensadas, foi assim justificada pela Autoridade Fiscal:

Do feito fiscal a Contribuinte foi cientificada em 04/10/2012 (fl. 66). Irresignada,
em 31/10/2012 apresentou a Manifestação de Inconformidade de fls. 69 a 76, mais
anexos, por meio da qual, primeiramente, contesta o valor da cobrança que lhe foi
dirigida (R$ 14.820,71), diferente do valor glosado de R$ 12.516,42. No seu
entendimento, não foi esclarecido o motivo para tal divergência.
Adicionalmente, alega que a Autoridade Administrativa não mais poderia cogitar a
glosa de parte do crédito em questão sob o fundamento de estarem misturadas
informações relativas à sócia ostensiva e às sociedades em conta de participação na
apuração de crédito de período anterior.
Mais adiante, a Contribuinte alega que, em razão do transcurso do prazo
decadencial, a União não mais poderia se manifestar acerca da compensação dos valores
ora glosados. Sobre essa questão, destaca-se o seguinte excerto da Manifestação de
Inconformidade:
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.193 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.722271/2012-13

Caso não se entenda que tenha ocorrido a decadência, a Contribuinte alega que a
União não mais poderia cobrar os valores ora glosados, em razão do transcurso do prazo
prescricional:

Por fim, a Contribuinte requer o reconhecimento do direito de “complementar esta
manifestação fiscal, caso a autoridade fiscal consiga esclarecer a diferença apontada no
seu relatório, no montante de R$ 14.820,71, sob pena de configurar cerceamento do
direito de defesa”.

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação de Inconformidade.
Os argumentos que fundamentaram a decisão foram, em suma, que a “estimativa de IRPJ do mês
de março de 2007 (ali compensada) não poderia compor o saldo negativo de IRPJ do referido
ano, pois o crédito (saldo negativo CSLL do ano-calendário de 2006), utilizado na compensação
da estimativa em questão, encontra-se viciado pela “mistura de créditos de empresas ostensivas e
sociedades em conta de participação”.”. Quanto à alegação de decadência, a DRJ entendeu que
não incidiria a decadência, uma vez que a “compensação” foi “apresentada em 04/08/2008”,
“que tem que tem como crédito saldo negativo de IRPJ formado em 31/12/2007. Como se nota,
em 04/10/2012 ainda não havia transcorrido o prazo de cinco anos de que dispõe a
Administração Tributária, contado a partir da data de apresentação da declaração de
compensação objeto do presente processo (04/08/2008), nos termos do § 5o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996.”. No mesmo sentido não haveria de se falar em prescrição.
4. Sobre a diferença de valores cobrada do Requerente em razão da não
homologação total, a decisão esclareceu o porquê se tratava de R$ 14.820,71 e não de R$
12.516,42 (decorrência natural do procedimento de valoração (fl. 263)), suprimindo, portanto, a
alegação de cerceamento de direito de defesa.
5. No que diz respeito à possibilidade de glosa de parte do saldo negativo de
2007, tendo em vista que haveria vício na apuração de saldo negativo da CSLL de 2006,
utilizado para extinguir estimativa de IRPJ de março de 2007, apesar de não concordar com o
item 31.2 da Solução de Consulta Interna no 16, de 2012, o aplicou, por força do art. 6o da
Portaria RFB no 3.222, de 8 de agosto de 2011, o que teve como efeito a manutenção do
despacho decisório que não homologou totalmente a compensação pretendida.

II. Recurso Voluntário
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.193 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.722271/2012-13

6. Inconformado com a decisão, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: Preliminarmente a) em virtude de equívoco da análise dos
julgadores, não foi constatada a devida aplicação da decadência e da prescrição; Mérito, b) não
teria como a Receita exigir um débito, cuja compensação foi tacitamente homologada; c) apenas
o valor de R$ 12.516,42 de IRPJ foi glosado, sendo que inexplicavelmente o de CSLL não foi;
d) o equívoco apontado teria gerado efeitos para os próximos anos, sendo que haveria direito á
compensação pretendida; e) houve equívoco também no que diz respeito à divergência entre os
valores de R$ 14.820,71 e de R$ 12.516,42, pois estes não teriam relação com o ano de 2009.
Com base em seus argumentos, o Recorrente requer seja acolhido o Recurso Voluntário, de
forma que, preliminarmente, seja reconhecida a decadência do direito de constituir o lançamento
da estimativa do saldo negativo da CSLL do ano-calendário de 2006 (DIPJ 2007), ou então
reconhecida a prescrição do direito de cobrar o referido débito. No mérito, requer seja
reconhecida a homologação da compensação do débito correspondente a Estimativa do IRPJ do
período de apuração de março de 2007, realizada em 30/04/2007.
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
8. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
9. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 271 – 19/02/16), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 273 – 14/03/16), conclui-se que este é tempestivo.
10. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

PRELIMINARMENTE
IV. Decadência e prescrição
11. O Recorrente alega que haveria alguns equívocos na decisão da DRJ. O
primeiro deles se daria em relação ao ano do crédito (R$ 12.516,42) objeto da DCOMP n°
35344.62405.040708.1.7.02-8965. Segundo o Contribuinte, o crédito, proveniente de saldo
negativo, foi formado em 2006 e não em 2007. Tal afirmação poderia ser constatada à fl. 304.
12. O segundo equívoco teria relação com a indicação do PER/DCOMP que trata
do crédito em discussão. Segundo o Requerente, a compensação da estimativa do IRPJ (março
de 2007), no valor de R$ 12.516,42, teria sido requerida por meio do PER/DCOMP n°
05325.77013.300407.1.3.03-1831, enviado em 30/04/2007 (fl. 110). Este PER/DCOMP teria
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.193 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.722271/2012-13

composto outro PER/DCOMP, o de n° 36817.36113.100408.1.3.02-8201, que teria abrangido o
período de 2007 e foi entregue em 10/04/2008. Este, que teria sido composto por outros,
chamado pelo Declarante de “matriz”, continha em sua página 9 (fl. 304), a compensação do
débito do IRPJ no valor há pouco indicado. Em 04/07/2008 o PER/DCOMP matriz (n°
36817.36113.100408.1.3.02-8201)
teria
sido
retificado
pelo
PER/DCOMP
n°
35344.62405.040708.1.7.02-8965. Tal retificação não teria atingido o PER/DCOMP de n°
05325.77013.300407.1.3.03-1831, e, por não ter sido atingida, então o prazo de homologação
teria iniciado na data de seu protocolo, em 30/04/2007.
13. Do exposto, percebe-se que a presente discussão gira em torno do momento
de formação do crédito utilizado na declaração de compensação e no prazo de homologação
previsto no § 5° do art. 74 da Lei 9.430/96. Tal afirmação pode ser confirmada, inclusive, com
base no pedido do Recorrente, o qual assim se constitui: Seja preliminarmente decretada a
decadência do direito de constituir o lançamento da estimativa do saldo negativo da CSLL do
ano calendário de 2006 (DIPJ-2007) em face do decurso o prazo de 5 anos para sua constituição
[...].
14. Quanto à primeira questão, sobre o momento de formação do crédito
apresentado na declaração de compensação n° 35344.62405.040708.1.7.02-8965, em sua página
9 (fl. 304), constata-se que o saldo de R$ 12.516,42 seria proveniente do ano de 2006.
15. Quanto à homologação tácita, assim dispõe os §§ 5° e 7° do art. 74 da Lei
9.430/96:

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
[...]
§ 5° O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
[...]
§ 7° Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.

16. Como a discussão gira em torno deste prazo e os dispositivos identificam qual
seriam o início e o término do período em que a autoridade deve notificar o declarante, sob pena
da declaração ser homologada tacitamente, importante identificar quais seriam as situações
fáticas que poderiam se enquadrar nas descrições legais.
17. Não há discussão sobre o momento em que houve a notificação do Sujeito
Passivo, informando o sobre a não homologação de parte da compensação. A notificação, como
se percebe à fl. 66, ocorreu em 04/10/2012. A divergência se dá em relação ao momento do
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.193 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.722271/2012-13

início da contagem do prazo, o qual se daria com a apresentação da declaração de compensação.
O problema é que mais de uma declaração foi apresentada, por este motivo se formula quadro
abaixo.
Ref.
Declaração N°
Data da entrega
Esclarecimento
1
05325.77013.300407.1.3.03-1831
30/04/2007
Primeira declaração, a qual continha o valor
objeto da discussão. Contribuinte alega que o
prazo de homologação se inicia a partir desta.
2
36817.36113.100408.1.3.02-8201
10/04/2008
Declaração
chamada
de
“matriz”
pelo
Contribuinte, de “família” pelo fiscal. Esta
declaração seria composta por outras, inclusive, a de n°
05325.77013.300407.1.3.03-1831.
3
35344.62405.040708.1.7.02-8965
04/07/2008
(fl. 277 e 295)
Retificadora
da
Declaração
n°
36817.36113.100408.1.3.02-8201.
Utilizada
pela DRJ para a contagem do prazo.

18. Entende-se que ainda que o Contribuinte tenha alegado que a Declaração
referência n° 3 (n° 35344.62405.040708.1.7.02-8965) não tenha retificado em nada as duas
anteriores quanto ao crédito em discussão, é esta a que deve apontar o marco inicial para a
contagem do prazo, pois foi com base nela que a autoridade administrativa elaborou sua
fundamentação (fl. 42). Já houve decisão no CARF que fundamenta este ponto de vista.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2002
COMPENSAÇÃO.
PRAZO
DECADENCIAL
PARA
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. RENOVAÇÃO DO PRAZO.
O prazo decadencial para o fisco homologar a compensação é de cinco
anos contados da data do envio da Per/Dcomp, prazo este que é renovado
em caso de apresentação de declaração retificadora. [...] (No Acórdão 1301-004.776,
Data da Sessão: 16/09/2020)

19. Assim, inicia-se o prazo de homologação tácita previsto no art. 74, § 5° da
Lei 9.430/96 com a entrega da última declaração que englobe o crédito objeto de discussão, feita
espontaneamente pelo Contribuinte. No caso, seria a entregue da Declaração n°
35344.62405.040708.1.7.02-8965, na data de 04/07/2008, com final do prazo em 04/07/2013,
sendo, portanto, o prazo de notificação feito antes do término do prazo de homologação, que
ocorreu em 04/10/2012. Mesmo que o prazo não fosse contado da Declaração de n°
35344.62405.040708.1.7.02-8965, mas da “matriz”, de n° 36817.36113.100408.1.3.02-8201,
entregue em 10/04/2008, a qual o próprio Contribuinte alega que continha a de n°
05325.77013.300407.1.3.03-1831, como se vê à fl. 275 abaixo em transcrição de parte de sua
argumentação no Recurso Voluntário, o prazo final para homologação se consumaria em
10/04/2013. Depois, portanto da notificação da não homologação.

Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.193 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.722271/2012-13

20. Pelos mesmos motivos, de acordo com o Recorrente, seria a prescrição
aplicável ao caso. Tendo em vista que a decadência não ocorreu, como visto no acima, então não
haveria também a aplicação da prescrição.

MÉRITO
V. Glosa e resultado negativo
21. Uma questão fundamental que traz certa complexidade ao presente processo é
que há dois despachos decisórios. O primeiro – Despacho Decisório SEORT N° 587/2012 - que
apesar de ter numeração e ordem posterior no processo, fundamenta o segundo, está às fls. 42/43.
Tal Despacho glosa a compensação de saldo negativo de IRPJ de 2006 com estimativa de março
de 2007, no valor de R$ 12.516,42. Segundo este DD, apesar das compensações estarem com
homologação tácita, a solução de consulta interna COSIT n° 16 de 18/07/2012 teria como efeito
o reconhecimento de irregularidade, pois haveria mistura de créditos entre sócias ostensivas e
sociedades em conta de participação.

22. O segundo DD – Despacho Decisório SEORT N° 574/2012 – às fls. 31-33,
tratou de analisar o saldo negativo de 2008, ano-calendário 2007. A conclusão da Autoridade
Fiscal foi de que também havia irregularidade, pois houve confusão de créditos entre sócias
ostensivas e sociedades em conta de participação.

Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.193 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.722271/2012-13

23. Em análise ao Recurso Voluntário, o Recorrente requer, quanto ao mérito,
apenas a reforma da Decisão da DRJ para reconhecer a homologação da compensação do débito
referente à estimativa de IRPJ de março de 2007, ou seja, relativo ao valor de R$ 12.516,42.

24. Em suas argumentações, o Requerente afirma que pelo fato de ter sido
tacitamente homologada a compensação da estimativa de março de 2007, a exigência seria
indevida. Questiona também a incongruência na não compensação dos R$ 12.516,42 referentes
ao IRPJ e a compensação da CSLL no valor de R$ 11.934,63 na mesma PER/DCOMP. Afirma
que utilizou apenas o crédito do sócio ostensivo e não das SCPs e que há contradição no DD n°
587/2012, pois no topo da página o agente teria informado que a declaração haveria sido
transmitida conforme IN 729/2007, mas no final da página registrou que a Declaração não haveria
sido entregue conforme a mesma IN. Cita ainda que não houve explicação quanto à diferença de
valor entre R$ 12.516,42 e R$ 14.820,71.
25. Ainda que efetivamente a autoridade tenha se manifestado no sentido de que
“As compensações estão com homologação tácita”, possivelmente se referindo às declarações
28960.75119.200407.1.303.90.06 e 05325.77013.300407.1.3.03-1831, sendo a primeira inicial
(família) e a segunda tratando do crédito da primeira (fls. 290 e 292), é de se constatar que a
discussão colocada aqui é a mesma havida na preliminar, qual seja, se haveria homologação
tácita em relação ao valor de saldo negativo de 2006 de R$ 12.516,42, apresentado em
declaração em 2007. Sobre o tema, já se desenvolveu a questão no tópico específico, concluindo-
se que não haveria homologação tácita. Assim, não estava a compensação homologada.
Importante ressaltar que não se trata de Reformatio in Peius, pois não se está a reformar a
decisão da DRJ em desfavor do Recorrente. O resultado é o mesmo, apenas se constata que, com
as informações constantes no DD, houve equívoco na redação, mas que, ressalta-se, permanece o
mesmo resultado
26. Quanto à eventual incongruência na não compensação dos R$ 12.516,42
referentes ao IRPJ e a compensação da CSLL no valor de R$ 11.934,63 na mesma
PER/DCOMP, tem-se que a não homologação da compensação se deu em virtude inexistência de
crédito suficiente para efetuá-la, decorrente de irregularidade por “mistura de créditos” entre
“empresas ostensivas e sociedades em conta de participação”. Ou seja, de acordo com a
autoridade fiscal, o crédito foi suficiente para compensar o débito de CSLL, mas não de IRPJ.
Mesmo que fosse diferente, e fosse constatado o erro na compensação da CSLL, não se poderia
justificar a realização de um erro com base em outro, isto quer dizer, o correto seria negar as
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.193 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.722271/2012-13

duas compensações equivocadas, o que não pode ser feito via julgamento no CARF, exatamente
em virtude de Reformatio in Peius.
27. No que diz respeito a eventual contradição no DD n° 587/2012, pois no topo
da página o agente teria informado que a declaração haveria sido transmitida conforme IN
729/2007, mas no final da página registrou que a Declaração não haveria sido entregue conforme a
mesma IN, é de se afirmar que não houve equívoco por parte da autoridade fiscal, pois ela indica
Declarações diferentes, como se observa da transcrição dos textos do DD (fl. 42).
Parte superior da página (destaque não consta no original)

Parte inferior da página (destaque não consta no original)

28. Entende-se que a explicação promovida pelo Acórdão da DRJ foi suficiente para
esclarecer a divergência entre os valores de R$ 12.516,42 e R$ 14.820,71. Transcreve-se abaixo tal
esclarecimento da decisão da DRJ.
Tratando, agora, do mérito do litígio, primeiramente cumpre esclarecer a divergência
entre o valor do crédito glosado (R$ 12.516,42) e o valor do débito não compensado,
ora exigido da Contribuinte (R$ 14.820,71).
Embora a Contribuinte tenha alegado que essa divergência não lhe foi explicada, o que
teria configurado cerceamento do seu direito de defesa, fato é que se trata de resultado
natural do procedimento legal de compensação, conforme passo a demonstrar.
O crédito pretendido pela Contribuinte se refere a saldo negativo de IRPJ, formado em
31/12/2007. Este saldo negativo, entre inúmeras outras utilizações, foi informado como
direito creditório na DComp no 01776.37426.231109.1.3.02-2769, apresentada em
23/11/2009, com o objetivo de extinguir parte do débito de Cofins do mês de outubro de
2009, com vencimento em 25/11/2009 (fl. 54).
Como se sabe, para fins compensação, é preciso realizar o procedimento de valoração
do crédito e do débito em uma mesma data. Essa data de valoração é o dia de
apresentação da DComp, no caso, 23/11/2009, nos termos do art. 72 da Instrução
Normativa no 900, de 2008, então vigente.
Em 23/11/2009, a Cofins de 2009 ainda não havia vencido, de modo que o resultado do
procedimento de valoração do débito corresponde ao próprio principal declarado na
DComp (R$ 85.475,41). Por outro lado, o crédito disponível para essa compensação,
com valor original em 31/12/2007, restou valorado em R$ 70.654,70 no dia 23/11/2009
(fl. 61).
Essa, portanto é a razão para a divergência percebida pela Contribuinte: a glosa da
parcela de R$ 12.516,42 do crédito de 31/12/2009 tornou o direito creditório da
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.193 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.722271/2012-13

Contribuinte insuficiente em R$ 14.820,71 na data da compensação (23/11/2009).
Trata-se de decorrência natural do procedimento de valoração, afinal, na DComp de
23/11/2009 ela pretendeu utilizar um crédito de 31/12/2007 para extinguir um débito de
25/11/2009.
Considerando que a divergência percebida pela Contribuinte corresponde ao resultado
natural do procedimento das compensações, legalmente estabelecido, não há razão para
que se reconheça o direito de complementar a Manifestação de Inconformidade,
conforme pedido “g” apresentado na peça de defesa.

VI. Conclusão
29. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
depois de afastada a preliminar, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma a manter a
decisão da DRJ pelos fundamentos acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital